Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700761-52.2022.8.07.0000 PACIENTE: TIAGO DE FRANCA BERNARDO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de T. F. B., preso preventivamente desde 17/01/2022, em razão do descumprimento de medida protetiva. Aponta como autoridade coatora o Juízo do NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em resumo, expõe a Defensoria Pública que o paciente foi preso e autuado em flagrante delito no dia 15/01/2022, sob a acusação de ter praticado a conduta tipificada nos art. 140 e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 e art. 24.A da Lei 11.340/2006. Diz que a prisão foi convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva pelo paciente. Sustenta a excepcionalidade da prisão e a sua desproporcionalidade no caso concreto, haja vista que não há notícias de episódio de violência ou risco concreto à ofendida e que eventual imposição de monitoração eletrônica seria suficiente para resguardá-la. Ressalta, assim, que o paciente não oferece qualquer risco à integridade da ofendida, além de ser primário, afigurando-se ilegal a prisão decretada. Sustenta, por fim, a ausência dos requisitos legais necessários à decretação da prisão preventiva e que a colocação do paciente em liberdade não oferece qualquer rico à aplicação da lei penal e à ordem pública. Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso, de fato, dos autos, uma vez que é possível a decretação da prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, inciso III, do CPP). Conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do fato dele ter descumprido as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas de proibição de qualquer tipo de contato com a vítima. A propósito, confira-se o teor da decisão impugnada, que fundamentadamente decretou a prisão preventiva do paciente ((Num. 31968404): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada nos autos de no 0717462-95.2021.8.07.0009. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de T. D. F. B.; (omissis), com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.” Portanto, diante de um juízo preliminar, constato a correção da decisão que decretou a prisão preventiva, em função do reiterado descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, evidenciando periculosidade e desprezo pelas ordens judiciais que lhe são impostas, com manifesto risco à integridade física da vítima, comprometendo a ordem pública. Ressalto, ainda, que a autoridade apontada coatora levou em consideração todo o contexto grave de violência doméstica vivenciado pela vítima, uma vez que o paciente figura como réu em outro processo, havendo notícia de que ele já havia ameaçado a ofendida e descumprido outras vezes a medida protetiva de proibição de aproximação (Num 31968404 - Pág. 7). Por outro lado, em relação às alegadas condições favoráveis da paciente, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como na hipótese. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedente recente deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, tendo em vista a existência de fatos novos, trazidos pela autoridade policial, capazes de demonstrar a relevância penal do paciente no cometimento do crime e a justificar o decreto prisional ora impugnado. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por meio de facadas, por motivo fútil em decorrência de rixa envolvendo disputas amorosas. 3. Embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, admite-se a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 4. Presentes, no caso, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, impondo-se a manutenção da prisão preventiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente, pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1338530, 07103059820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalte-se que, em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator